Tribunal: TJMT
Processo: 1008028-40.2023.8.11.0037
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008028-40.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0004-47 (APELANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), MARIA LUCIA OKADA SCHOLL - CPF: 366.733.749-34 (APELANTE), ALFREDO ERVINO SCHOLL - CPF: 099.140.219-72 (APELANTE), WERNER ADOLFO ALTENBURGER - CPF: 385.262.639-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARIA LUCIA OKADA SCHOLL - CPF: 366.733.749-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO ERVINO SCHOLL - CPF: 099.140.219-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WERNER ADOLFO ALTENBURGER - CPF: 385.262.639-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0004-47 (APELADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DA EMPRESA OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 649 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO, EM JUÍZO, DO FUNDAMENTO DO LANÇAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CORRESPONSÁVEL NÃO NOTIFICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTENTICAÇÃO INTEMPESTIVA DE LIVRO FISCAL. LEGALIDADE DA INFRAÇÃO FORMAL. READEQUAÇÃO DA PENALIDADE AO REGIME MAIS BENÉFICO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recursos de apelação cível interpostos contra sentença, integrada por embargos de declaração com efeitos infringentes, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade passiva de corresponsável não notificada no processo administrativo fiscal e a inexigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS incidente sobre prestação de serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação, mantendo a exigibilidade da multa decorrente do atraso na autenticação de livro fiscal escriturado por processamento de dados. O Estado pretende o restabelecimento integral da exigibilidade do crédito tributário, a manutenção da corresponsável no polo passivo, o afastamento da condenação em honorários advocatícios e,
subsidiariamente, o sobrestamento do feito. A contribuinte, por sua vez, pretende o afastamento integral da multa aplicada pela infração formal ou, subsidiariamente, a sua readequação.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o ente fazendário pode, em juízo, deslocar o fundamento do lançamento fiscal para exigir prova de fato não controvertido no processo administrativo; (
ii
) estabelecer se incide ICMS sobre a prestação de serviço de transporte interestadual vinculada à remessa de mercadorias destinadas à exportação; (
iii
) determinar se subsiste a responsabilidade tributária de corresponsável incluída na CDA sem regular ciência e oportunidade de defesa no processo administrativo fiscal; (
iv
) verificar se a multa por atraso na autenticação de livro fiscal deve ser integralmente afastada ou apenas readequada aos limites legais e ao regime sancionatório mais benéfico; e (v) definir se há necessidade de sobrestamento do feito em razão de temas de repercussão geral.

III. Razões de decidir:

O lançamento tributário deve ser examinado nos limites dos fundamentos que ensejaram a constituição do crédito, não podendo o ente fazendário alterar, em sede judicial, a motivação administrativa para impor ao contribuinte exigência probatória não delimitada no processo administrativo fiscal.

A presunção relativa de legitimidade da CDA não autoriza a correção judicial de vícios substanciais do lançamento ou da inscrição em dívida ativa, especialmente quando a alteração do fundamento da exigência compromete o contraditório, a ampla defesa e a estabilidade do ato administrativo.

O ICMS não incide sobre a prestação de serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação, pois o transporte vinculado à remessa ao exterior integra a cadeia exportadora e recebe o mesmo tratamento tributário conferido à operação final.

A tributação do transporte interestadual realizado em território nacional, quando diretamente vinculado à exportação, esvazia a regra de não incidência prevista na Lei Complementar n. 87/1996 e contraria a orientação consolidada na Súmula n. 649 do Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a inexigibilidade do ICMS, não subsiste a multa punitiva decorrente do suposto não recolhimento do tributo, pois a sanção por inadimplemento pressupõe obrigação tributária principal válida e exigível.

A responsabilização pessoal de sócio ou corresponsável exige demonstração de hipótese legal autorizadora, individualização da conduta e observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa, sendo insuficiente a simples inclusão do nome na CDA.

A permanência indevida de corresponsável na CDA e sua exclusão apenas por decisão judicial justificam a condenação em honorários advocatícios, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência.

A obrigação de autenticar regularmente os livros fiscais possui natureza acessória autônoma, de modo que a inexigibilidade do tributo principal não afasta, por si só, a penalidade decorrente de infração formal.

A multa por descumprimento de obrigação acessória deve observar estritamente a legalidade tributária sancionatória, sendo indevida a manutenção de penalidade em patamar superior ao previsto no dispositivo legal invocado no próprio lançamento.

A lei tributária sancionatória mais benéfica aplica-se retroativamente a ato não definitivamente julgado, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, impondo a readequação da penalidade ao regime mais favorável ao contribuinte.

A continuidade temporal do atraso na autenticação do livro fiscal não autoriza a imposição de multa única quando a própria legislação estabelece critério específico de quantificação por livro, por mês ou fração.

O sobrestamento do feito não se justifica quando a solução da controvérsia decorre da aplicação da Lei Complementar n. 87/1996 e da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da não incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação.

O julgamento do Tema n. 487 pelo Supremo Tribunal Federal afasta a existência de questão prejudicial pendente e não autoriza a manutenção automática da penalidade originalmente lançada, devendo a multa isolada por descumprimento de obrigação acessória observar limites objetivos, proporcionalidade, razoabilidade, vedação ao confisco, consunção, insignificância e
ne bis in idem
.

O Tema n. 1.195 do Supremo Tribunal Federal não impõe o sobrestamento do feito quando a multa punitiva vinculada à obrigação principal deve ser afastada pela inexigibilidade do ICMS e a multa remanescente decorre de obrigação acessória autônoma, examinada sob a ótica da legalidade sancionatória e da retroatividade benigna.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso do Estado desprovido. Recurso da contribuinte parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O ente fazendário não pode alterar, em juízo, o fundamento do lançamento fiscal para exigir prova de fato que não constituiu o núcleo da autuação administrativa.

O ICMS não incide sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação, por integrar a cadeia exportadora.

A responsabilização pessoal de corresponsável tributário exige regular ciência, oportunidade de defesa e individualização da conduta no processo administrativo fiscal.

A multa por descumprimento de obrigação acessória deve observar os limites da legislação vigente ao tempo do fato e a retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, enquanto não houver julgamento definitivo.

5.
A autonomia da obrigação acessória não autoriza a imposição de penalidade desproporcional, dissociada da gravidade da conduta ou superior ao parâmetro legal vigente.

Dispositivos relevantes citados:

art. 150, IV, e art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/88; art. 3º, II, da Lei Complementar n. 87/1996; art. 45, V, “i”, da Lei Estadual n. 7.098/1998; Lei Estadual n. 8.631/2006; Lei Estadual n. 10.978/2019;
arts
. 106, II, “c”, 113, § 3º, e 135, do CTN; art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – Súmula n. 649; STJ –
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.742.874/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. em 13/03/2023,
DJe
de 16/03/2023; STJ –
AgInt
no REsp n. 2.134.196/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 19/08/2024,
DJe
de 22/08/2024; TJMT – Apelação Cível n. 1041819-61.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 08/10/2024,
publ
. em 11/10/2024; TJMT – Agravo
Regimental Cível n. 1019518-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 11/02/2026,
publ
. em 24/02/2026; TJMT – Apelação Cível n. 1017392-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 24/10/2025,
publ
. em 24/10/2025; STF – RE n. 754.917, Tema n. 475; STF – RE n. 640.452, Tema n. 487, j. em 17/12/2025, acórdão publicado em 07/04/2026; STF – Tema n. 1.195.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de recursos de apelação cível interpostos por
OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1008028-40.2023.8.11.0037, opostos por
Ovetril
Óleos Vegetais Ltda, Maria Lucia Okada Scholl, Alfredo Ervino Scholl e Werner Adolfo
Altenburger
, em face do Estado de Mato Grosso, relativamente à Execução Fiscal n. 0003979-90.2011.8.11.0037, fundada na CDA n. 20111126, originada do Auto de Infração n. 122656001300026200810.

O crédito tributário executado decorre de duas infrações fiscais: a primeira, identificada como infração n. 16.4.21, referente ao atraso na autenticação de livro fiscal escriturado por processamento de dados; e a segunda, identificada como infração n. 2.7.4, relativa à ausência de recolhimento de ICMS sobre prestação de serviço de transporte interestadual/intermunicipal.

Na origem os embargantes sustentaram, em síntese, a ilegitimidade passiva dos sócios, a inexigibilidade das infrações lançadas e a iliquidez da CDA.

A sentença inicialmente prolatada julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, para reconhecer a ilegitimidade passiva de Maria Lucia Okada Scholl, diante da ausência de sua notificação no processo administrativo fiscal, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito tributário quanto às demais cobranças.

Posteriormente, opostos embargos de declaração pela empresa embargante, o Juízo de origem acolheu parcialmente os
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário relativo à infração n. 2.7.4, ao fundamento de que o processo administrativo fiscal não controverteu a destinação das mercadorias ao exterior, partindo, em verdade, da premissa de que ainda que destinadas à exportação as prestações de transporte interestadual estariam sujeitas à incidência do ICMS. Na mesma decisão integrativa, foi mantida a exigência relativa à infração n. 16.4.21.

Inconformada,
a empresa
Ovetril
Óleos Vegetais Ltda interpôs recurso de apelação restrito à infração n. 16.4.21. Sustenta, em síntese, que a multa por atraso na autenticação de livro fiscal foi aplicada em desconformidade com a legislação vigente à época dos fatos, porquanto o lançamento teria adotado critério mais gravoso do que o previsto no art. 45, V, “i”, da Lei Estadual n. 7.098/1998. Alega que o dispositivo legal comporta interpretação dúbia, de modo que deve incidir a regra do art. 112 do CTN, com adoção da interpretação mais favorável ao contribuinte.

Defende, ainda, tratar-se de infração continuada, razão pela qual a penalidade não poderia ser aplicada de forma multiplicada, além de apontar a superveniência de legislação mais benéfica. Ao final, requer a reforma parcial da sentença, a fim de que sejam julgados integralmente procedentes os embargos à execução fiscal.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação sustentando a legalidade do lançamento fiscal e da cobrança consubstanciada na CDA n. 20111126. Afirma que a sentença, ao afastar a exigibilidade do crédito tributário relativo à infração n. 2.7.4, desconsiderou a presunção de legitimidade do lançamento e a ausência de comprovação idônea da efetiva exportação das mercadorias, bem como da vinculação direta do serviço de transporte com operação de exportação.

Defende que a imunidade, ou a não incidência, não pode ser presumida e que a Lei Estadual n. 8.631/2006 teria eficácia apenas futura, não alcançando fatos geradores pretéritos. Sustenta, ainda, a possibilidade de retificação da CDA, a autonomia da penalidade decorrente de obrigação acessória e a impossibilidade de anulação integral da exigência, admitindo, quando muito, eventual redimensionamento da multa.

Insurge-se, também, contra a condenação em honorários advocatícios e requer, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo dos Temas n. 1.195 e 487 pelo Supremo Tribunal Federal. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para restabelecer a exigibilidade do crédito tributário.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes
.
A empresa
(id.

344965366
)
requereu o desprovimento do recurso estatal,
defendendo a manutenção da inexigibilidade da infração n. 2.7.4 e postulando a fixação de honorários recursais.

O Estado, em contrarrazões
(id.

304002375
)
ao recurso da contribuinte, sustentou a validade da infração formal, arguindo, contudo, a perda superveniente do objeto recursal em razão da superveniência da Lei Estadual n. 10.978/2019 ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo dos Temas n. 1.195 e 487 da repercussão geral.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por
Ovetril
Óleos Vegetais Ltda.

Contudo, por questão didática e em razão da amplitude das matérias devolvidas a esta instância revisora, analisarei, primeiro, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, na sequência, o recurso interposto por
Ovetril
Óleos Vegetais Ltda.

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

No que concerne ao apelo estatal, a controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em examinar se deve ser restabelecida a exigibilidade do crédito tributário relativo à infração n. 2.7.4, referente ao ICMS incidente sobre prestação de serviço de transporte de mercadorias destinadas à exportação, bem como se merecem reforma os capítulos da sentença que reconheceram a ilegitimidade passiva de Maria Lucia Okada Scholl e mantiveram a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Conforme se extrai dos autos, a autuação fiscal relativa à infração n. 2.7.4 não foi estruturada, na esfera administrativa, sobre a inexistência de exportação, tampouco sobre a ausência de comprovação da destinação das mercadorias ao exterior. O fundamento adotado pelo Fisco foi outro: entendeu-se que, ainda que as mercadorias fossem destinadas à exportação, o transporte interestadual iniciado em Mato Grosso estaria sujeito à incidência do ICMS.

Essa distinção é determinante para a solução da controvérsia.

Não é dado ao ente fazendário, em sede judicial, deslocar o fundamento do lançamento fiscal para exigir do contribuinte prova de fato que
não constituiu o núcleo da autuação administrativa. O lançamento tributário, embora revestido de presunção relativa de legitimidade, deve ser examinado nos exatos limites dos fundamentos que ensejaram a constituição do crédito tributário. Admitir a posterior alteração da motivação administrativa implicaria ofensa ao contraditório, à ampla defesa e à própria estabilidade do ato de lançamento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não se admite, em sede de execução fiscal ou de sua revisão judicial, a correção de vícios substanciais do lançamento ou da inscrição em dívida ativa, inclusive quanto ao fundamento legal da exigência:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.742.874/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. em 13/03/2023,
DJe
de 16/03/2023).

Foi precisamente sob esse enfoque que o Juízo de origem, ao acolher parcialmente os embargos de declaração com efeitos infringentes, reconheceu não ser possível surpreender a embargante com exigência probatória não delimitada como ponto controvertido no processo administrativo fiscal.

Ainda que assim não fosse, a conclusão adotada na origem deve ser preservada também sob o prisma material.

O art. 3º, II, da Lei Complementar n. 87/1996 dispõe que o ICMS não incide sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários, produtos industrializados semielaborados ou serviços. A finalidade da norma é desonerar a cadeia de exportação, evitando que o produto nacional destinado ao mercado externo suporte carga tributária incompatível com a política constitucional de estímulo às exportações.

Nessa perspectiva, a prestação de serviço de transporte vinculada à remessa de mercadoria ao exterior constitui etapa necessária da
operação exportadora, não podendo ser artificialmente apartada da operação principal para fins de incidência tributária. Quando o transporte se destina a viabilizar a exportação, deve receber o mesmo tratamento tributário conferido à operação final.

A interpretação da matéria, à luz da Constituição Federal e da legislação complementar de regência, reforça essa conclusão. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha assentado que a imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal não se estende, por si só, às operações anteriores à exportação, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, no plano infraconstitucional, o art. 3º, II, da Lei Complementar n. 87/1996 afasta a incidência do ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.

Isso porque a disciplina introduzida pela Lei Complementar n. 87/1996 busca preservar a neutralidade fiscal da cadeia exportadora, impedindo que a tributação estadual se incorpore, ainda que de forma indireta, ao custo final da mercadoria exportada. Nessa perspectiva, o transporte interestadual contratado para viabilizar a remessa ao exterior não pode ser artificialmente dissociado da operação exportadora, sob pena de esvaziamento da desoneração legalmente assegurada.

Assim, a não incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação não decorre de ampliação analógica de benefício fiscal, mas da incidência direta da norma prevista no art. 3º, II, da Lei Complementar n. 87/1996, conforme orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, inclusive na Súmula n. 649.

A tese recursal do Estado, no sentido de que a incidência do ICMS subsistiria pelo fato de o transporte ocorrer em trecho interestadual dentro do território nacional, não se harmoniza com a finalidade da regra de não incidência. A interpretação pretendida acabaria por permitir tributação indireta da exportação, esvaziando a proteção conferida pela Lei Complementar n. 87/1996.

A propósito, o entendimento encontra-se consolidado na Súmula n. 649 do Superior Tribunal de Justiça,

segundo a qual:

N
ão incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.

No mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO DE ICMS EM TODA A CADEIA. ART. 3º, II, E PARÁGRAFO ÚNICO, LC 87/1996. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não obstante o STF tenha decidido no RE 754.917, afetado ao Tema 475, que a imunidade do art. 155, § 2º, X, a, da CF não se estende a operações anteriores à exportação, a Corte Suprema também reconheceu que isenções podem ser estabelecidas pela legislação infraconstitucional. 2. Nesse contexto, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que, conforme o art. 3º, II, da LC 87/1996, a isenção do ICMS para produtos destinados ao exterior inclui toda a movimentação física da mercadoria, inclusive partes do trajeto dentro do País, e impede a tributação em etapas intermediárias do itinerário. 3. Agravo interno não provido.” (STJ,
AgInt
no REsp n. 2.134.196/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 19/08/2024,
DJe
de 22/08/2024).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – ICMS EXPORTAÇÃO – NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRODUTO DESTINADO À EXPORTAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA SAÍDA DOS PRODUTOS DO PAÍS – ISENÇÃO DE ICMS RECONHECIDA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL AFASTADA – CRÉDITOS LANÇADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO ANULADOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ART. 85, § 11, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJMT, Apelação Cível n. 1041819-61.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 08/10/2024,
publ
. em 11/10/2024).

Também não prospera a alegação de que a Lei Estadual n. 8.631/2006 teria eficácia apenas prospectiva e, por isso, impediria o reconhecimento da inexigibilidade. A solução adotada não se apoia exclusivamente em benefício fiscal estadual superveniente, mas, sobretudo, na regra de não incidência prevista em lei complementar nacional, que disciplina o ICMS e orienta a desoneração das operações destinadas ao exterior.

Reconhecida a inexigibilidade do ICMS, igualmente não subsiste a multa punitiva decorrente do suposto não recolhimento do tributo, pois a penalidade por inadimplemento pressupõe a existência de obrigação tributária
principal válida e exigível. Se o tributo não é devido, inexiste suporte jurídico para a sanção correspondente.

Por igual razão,
não merece acolhida a pretensão de restabelecimento integral
da CDA n. 20111126. A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, a qual pode ser afastada por prova suficiente em sentido contrário. No caso, a análise do procedimento administrativo e dos fundamentos da autuação demonstra a inexigibilidade da parcela atinente ao ICMS incidente sobre transporte vinculado à exportação, de modo que a CDA somente pode subsistir quanto ao crédito remanescente validamente exigível.

No tocante à
exclusão
de Maria Lucia Okada Scholl
do polo passivo da execução

fiscal
, igualmente não assiste razão ao recorrente.

A responsabilização pessoal de sócio ou corresponsável por crédito tributário exige a demonstração de hipótese legal autorizadora, notadamente aquelas previstas no art. 135 do CTN, além da observância do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando a imputação de responsabilidade se origina na esfera administrativa.

Na hipótese, não consta demonstração de que a referida corresponsável tenha sido regularmente cientificada no procedimento administrativo fiscal para se defender de eventual responsabilização pessoal, tampouco se verifica a individualização de conduta apta a justificar sua inclusão na CDA como coobrigada. A simples inscrição de seu nome na certidão de dívida ativa, desacompanhada de regular apuração da responsabilidade e da
oportunização
de defesa na via administrativa, não é suficiente para legitimar sua permanência no polo passivo da execução fiscal.

Mostra-se, assim, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva de Maria Lucia Okada Scholl em relação ao débito inscrito na CDA n. 20111126.

Também não merece reforma o capítulo relativo aos
honorários advocatícios
.

Embora o Estado sustente ausência de causalidade, ao argumento de que outros corresponsáveis já teriam sido excluídos administrativamente antes da oposição dos embargos, subsiste o fato de que Maria Lucia Okada Scholl permaneceu indicada na CDA e somente foi excluída por força de decisão judicial proferida nestes embargos à execução fiscal.
Houve, portanto, resistência à pretensão deduzida pelos embargantes, com resultado útil decorrente da atuação processual, circunstância que justifica a condenação honorária, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência.

Além disso, considerada a sucumbência recíproca reconhecida na origem, não se identifica fundamento idôneo para afastar ou reduzir a verba honorária nos moldes pretendidos pelo recorrente.

Por fim, não se evidencia a necessidade de
suspensão do feito em razão dos Temas n. 1.195 e 487 do Supremo Tribunal Federa
l, uma vez que a solução da controvérsia, no ponto central do recurso, decorre do reconhecimento da não incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas ao exterior, com fundamento na Lei Complementar n. 87/1996 e em orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

N
ão prospera o pedido subsidiário de sobrestamento formulado pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no
Tema n. 487
da repercussão geral. Isso porque o paradigma já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 17/12/2025, no RE n. 640.452, tendo o acórdão sido publicado em 07/04/2026. Ausente, portanto, questão prejudicial pendente de definição pela Suprema Corte, não subsiste fundamento processual para a suspensão do julgamento, sobretudo quando o feito se encontra apto à solução imediata.

Além disso, a tese firmada no Tema n. 487 não autoriza a manutenção automática da penalidade no patamar originalmente lançado. Ao contrário, o Supremo Tribunal Federal assentou que a multa isolada por descumprimento de obrigação tributária acessória, quando estabelecida em percentual, deve observar limites objetivos: até 60% do valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo alcançar 100% na presença de circunstâncias agravantes; e, não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas existindo valor da operação ou prestação vinculado à penalidade, até 20% desse valor, podendo chegar a 30% em caso de agravantes.

A Corte também consignou a observância do princípio da consunção e a possibilidade de consideração, de forma individualizada, de parâmetros qualitativos, como adequação, necessidade, justa medida, insignificância e
ne bis in idem
.

Também não há razão para o sobrestamento do feito com fundamento no
Tema n. 1.195
da repercussão geral, que versa sobre a possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% do tributo devido.

A matéria discutida no paradigma, contudo, não se confunde com a controvérsia devolvida nestes autos. Isso porque a multa punitiva vinculada à infração n. 2.7.4 deve ser afastada em razão da própria inexigibilidade do ICMS incidente sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação. Inexistente obrigação tributária principal válida e exigível, não subsiste a penalidade decorrente de seu inadimplemento.

De outro lado, a multa remanescente, relativa à infração n. 16.4.21, decorre do descumprimento de obrigação acessória autônoma e deve ser examinada sob a ótica da legalidade tributária sancionatória, bem como da retroatividade da norma mais benéfica, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, e não à luz da controvérsia específica acerca da validade de multa punitiva superior a 100% do tributo devido.

Há, pois, distinção material suficiente entre a matéria versada no Tema n. 1.195 e as questões efetivamente controvertidas no presente feito, o que afasta a necessidade de suspensão do julgamento.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida, nos pontos impugnados.

RECURSO DA OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA
.

A insurgência recursal limita-se à infração n. 16.4.21, relativa ao atraso na autenticação de livro fiscal escriturado por processamento de dados.

De início, assinalo que a obrigação de autenticar regularmente os livros fiscais constitui obrigação acessória autônoma, voltada a viabilizar o controle e a fiscalização das operações do contribuinte. Por isso, o afastamento da exigibilidade do ICMS relativo à infração n. 2.7.4 não conduz, por si só, à nulidade da penalidade decorrente da infração formal remanescente.

Todavia, a multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória deve observar, de forma estrita, o princípio da legalidade tributária sancionatória. Em matéria de sanção fiscal, não se admite que a Administração Fazendária aplique penalidade por analogia, agrave o critério legal de incidência ou adote parâmetro normativo diverso daquele vigente e aplicável ao fato, sobretudo quando a dúvida interpretativa favorece o contribuinte.

No caso, a apelante sustenta que a penalidade foi exigida em patamar incompatível com o dispositivo legal invocado no próprio lançamento, ao argumento de que a fiscalização teria adotado o parâmetro de 30 (trinta) UPF/MT por mês de atraso, totalizando 840 UPF/MT.

Entretanto, o art. 45, V, “i”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, vigente à época dos fatos, previa penalidade equivalente a 5 (cinco) UPF/MT por livro, por mês ou fração, contado da data em que se tornou obrigatória a manutenção do livro ou da data de sua utilização irregular.

Assim, embora não seja caso de afastamento integral da penalidade, porquanto incontroverso o descumprimento da obrigação acessória consistente na autenticação intempestiva do livro fiscal, mostra-se indevida a manutenção da multa no patamar de 30 (trinta) UPF/MT, por exceder o limite expressamente previsto na legislação indicada como fundamento da própria autuação.

Além disso, sobreveio alteração legislativa mais benéfica.

A Lei Estadual n. 10.978/2019 modificou o regime sancionatório da Lei Estadual n. 7.098/1998, prevendo disciplina mais favorável para hipóteses correlatas, circunstância que, inclusive, foi reconhecida pelo próprio Estado em contrarrazões.

Nessa hipótese, incide o art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, segundo o qual a lei tributária aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

A norma consagra a retroatividade benigna em matéria tributária sancionatória. Portanto, enquanto não houver julgamento definitivo, a penalidade superveniente mais favorável deve alcançar o contribuinte, não por equidade, mas por expressa determinação legal.

Neste sentido, este Tribunal de Justiça tem reconhecido a incidência retroativa da Lei Estadual n. 10.978/2019 em matéria de penalidades tributárias:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENALIDADES TRIBUTÁRIAS. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI ESTADUAL N. 10.978/2019. REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI N. 7.098/1998. APLICAÇÃO DO ARTIGO 106, INCISO II, ALÍNEA C, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXCLUSÃO DAS MULTAS. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 8. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: ‘A superveniência da Lei Estadual n. 10.978/2019, que revogou dispositivos da Lei n. 7.098/1998 e estabeleceu penalidades tributárias substancialmente menores, impõe a aplicação retroativa da norma mais benéfica aos atos não definitivamente julgados, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea c, do Código Tributário Nacional, determinando a exclusão ou readequação das multas anteriormente impostas aos novos parâmetros legais.’” (TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1019518-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 11/02/2026,
publ
. em 24/02/2026).

Ementa: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Venda à ordem. ICMS. Multa fiscal. Redução de penalidade por lei superveniente. Recursos não providos. (...) 7. A Lei Estadual n. 10.978/2019, superveniente ao lançamento, reduziu a multa fiscal de 100% para 60%, aplicando-se retroativamente nos termos do art. 106, II, c, do CTN, por se tratar de penalidade mais benigna em crédito ainda não definitivamente julgado.” (TJMT, Apelação Cível n. 1017392-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 24/10/2025,
publ
. em 24/10/2025).

De outro lado,
não merece acolhimento a tese de anulação integral da multa sob o fundamento de infração continuada
. A própria legislação estadual estabelecia critério específico de incidência da penalidade, considerando o livro, o mês ou a fração de atraso, de modo que a continuidade temporal da conduta já integra o parâmetro legal de quantificação da sanção. Acolher a pretensão de multa única equivaleria a substituir o comando legal por critério não previsto em lei.

Também não se verifica hipótese de inexigibilidade absoluta da obrigação acessória, uma vez que o dever de manter e autenticar regularmente os livros fiscais possui natureza autônoma em relação à obrigação
principal, nos termos do art. 113, § 3º, do Código Tributário Nacional, sendo legítima a imposição de penalidade pelo seu descumprimento, desde que observados os limites legais.

Diante desse quadro, não é caso de anular integralmente a infração n. 16.4.21, mas de promover a readequação da multa ao regime jurídico efetivamente aplicável e mais favorável à contribuinte. O que se impõe, portanto, é o recálculo da penalidade, observando-se, de um lado, o parâmetro previsto no art. 45, V, “i”, da Lei Estadual n. 7.098/1998 e, de outro, a eventual incidência da legislação superveniente mais benéfica, notadamente a Lei Estadual n. 10.978/2019, com aplicação do critério que, em liquidação, se revelar mais favorável
à
apelante, nos limites do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.

Desta feita,
preserva
-se
o equilíbrio entre a legalidade da atuação fiscal e a proteção do contribuinte contra penalidade superior àquela autorizada pelo ordenamento jurídico. Mantém-se, de um lado, a validade da infração formal decorrente do descumprimento da obrigação acessória; impede-se, de outro, a subsistência de multa em patamar incompatível com a legislação de regência e com a superveniência de norma mais benéfica.

A conclusão também se ajusta aos limites constitucionais do poder sancionador tributário, pois a autonomia da obrigação acessória não autoriza a imposição de penalidade desproporcional, dissociada da gravidade da conduta ou superior ao parâmetro legal vigente. A multa fiscal, ainda que incidente sobre dever instrumental, deve observar a legalidade estrita, a segurança jurídica, a proporcionalidade, a razoabilidade e a vedação ao efeito confiscatório, prevista no art. 150, IV, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Ovetril
Óleos Vegetais Ltda, para determinar a readequação da multa relativa à infração n. 16.4.21 ao regime sancionatório mais benéfico, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, mantida, no mais, a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026